Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-54.2022.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000082-54.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLORESTA PARK HOTEL LTDA - CNPJ: 14.345.146/0001-83 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JUDY TEREZINHA CERQUEIRA - CPF: 560.979.058-15 (APELANTE), ODAIR BUFALO - CPF: 622.726.328-15 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), GILSON MOREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), Everaldo Leme (ASSISTENTE), LUIZ AUGUSTO LUSTOSA MELO (ASSISTENTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), JUDY TEREZINHA CERQUEIRA - CPF: 560.979.058-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de posse legítima contemporânea ao ajuizamento da ação impede a concessão de tutela possessória inibitória.

A existência de decisão judicial anterior que rescindiu o contrato e reconheceu a legitimidade da posse do recorrido afasta a caracterização de justo receio de turbação.

A teoria da
suppressio
exige prova inequívoca de tolerância voluntária da parte credora, o que não se verificou no caso concreto.

A base de cálculo do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais é definida pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece uma ordem de preferência, sendo o valor da condenação o parâmetro inicial e, na sua ausência, sucessivamente, o proveito econômico obtido e o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000082-54.2022.8.11.0036

APELANTE:

FLORESTA PARK HOTEL LTDA

APELADO:

ODAIR BUFALO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FLORESTA PARK HOTEL LTDA
., contra r. sentença proferida pelo MMo. Juiz
Aroldo José Zonta Burgarelli
, da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no. 1000082-54.2022.8.11.0036, ajuizada em desfavor
ODAIR BUFALO
, que julgou improcedente o pedido possessório e, em contrapartida, acolheu o pedido contraposto de reintegração de posse em favor do recorrido. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração pela requerente, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 281118480.

Nas razões recursais, a autora apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença não levou em consideração o contexto fático em que se deu a alegada tentativa de turbação e esbulho, a qual teria ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Defende que, à época dos fatos, detinha a posse legítima do imóvel rural denominado Fazenda Rancho Alegre, objeto do compromisso de compra e venda firmado em 03/12/2019.

Relata que, em 27/11/2021, o apelado, acompanhado de terceiros — dois dos quais se identificaram como policiais —, adentrou a propriedade, determinou que o funcionário da fazenda lhes preparasse refeição, retirou a placa de identificação da propriedade, percorreu a área apresentando-se como proprietário e anunciou que retomaria a posse do imóvel. Em decorrência, foi lavrado boletim de ocorrência e ouvidas testemunhas que, segundo a recorrente, confirmam os fatos caracterizadores da ameaça de turbação.

Argumenta que o Juízo “a quo” incorreu em equívoco ao julgar improcedente o interdito com base na sentença da ação de rescisão contratual, posto que os atos de esbulho ocorreram anteriormente à prolação daquela decisão.

Afirma que, até então, a posse era exercida de forma justa e mansa pela apelante, razão pela qual o mandado proibitório seria cabível.

Alega, ademais, que a ausência de transferência imediata de imóveis dados em pagamento se deu por solicitação do próprio apelado, o qual teria intenção de revendê-los, conforme comprovação documental e testemunhal constante nos autos.

Assevera que a postergação da lavratura das escrituras públicas foi anuída tacitamente pelo recorrido, atraindo a aplicação da teoria da "
suppresio
".

No mais, insiste na tese de que não houve inadimplemento se sua parte, pois o apelado não apresentou as matrículas da Fazenda Rancho Alegre livres de ônus até a data contratualmente prevista, impedindo a lavratura da escritura. Ainda que se reconhecesse descumprimento contratual, requer seja declarada a culpa recíproca, com afastamento da multa imposta à apelante e retorno ao
status quo ante
.

Pugna, por fim, pela reforma integral da sentença para que seja julgada procedente a ação de interdito proibitório e, subsidiariamente, pela declaração de culpa recíproca entre as partes, com readequação das consequências contratuais, notadamente quanto à multa e aos danos alegadamente sofridos (Id. 281118492).

Sem contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id. 281118498).

O preparo foi recolhido (Id. 281227357).

Na peça Id. 287199361, a autora apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso, com base no art. 1.009 do CPC.

Conforme relatado, com o presente recurso a parte recorrente, então autora da demanda, pretende infirmar a sentença que, a uma só vez, apreciou esta lide com o feito conexo (no. 1005180-22.2022.8.11.0003), cujo magistrado singular julgou improcedente o pedido possessório e, em contrapartida, acolheu o pedido contraposto de reintegração de posse em favor do demandado recorrido.

De início, é imprescindível pontuar que a demanda possessória, em sua vertente preventiva, exige, nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil, demonstração do justo receio de turbação ou esbulho da posse.

Reza o dispositivo:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

No caso em exame, conforme bem consignado pelo julgador monocrático na sentença combatida,
não restou demonstrada a existência de posse legítima pela autora da demanda
. Ao contrário, a discussão posta nos autos está diretamente atrelada com a relação contratual anteriormente firmada entre as partes — compromisso de compra e venda da Fazenda Rancho Alegre, datado de 03/12/2019 —, cuja resolução contratual estava sendo discutida judicialmente por meio do
processo no. 1005180-22.2022.8.11.0003
, resultando na
procedência
da ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse movida pelo recorrido, que culminou na
rescisão do negócio e no reconhecimento do inadimplemento contratual por parte da apelante
.

Importante registrar que a sentença combatida acertadamente observou que, para fins de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, exige-se a comprovação: (i) da posse anterior; (ii) da turbação ou esbulho; e (iii) da data em que se deu o evento.

Inexistindo a demonstração da posse legítima pela autora recorrente à época do ajuizamento da ação, torna-se incabível a concessão da tutela possessória inibitória.

A tese defendida pela apelante, de que os atos de turbação ocorreram
antes
da resolução contratual, não se sustenta diante do farto conjunto probatório produzido em ambas as demandas que tramitaram de forma conexa perante o mesmo Juízo, sobretudo pela inexistência de justo receio contemporâneo ao exercício da posse.

Também não prospera o argumento recursal da existência de “
suppresio
” ou de concordância tácita do recorrido quanto à postergação do cumprimento contratual.

O princípio da boa-fé objetiva, que fundamenta a teoria da “
suppressio
”, demanda demonstração inequívoca da tolerância voluntária da parte credora à inexecução da obrigação no prazo avençado, o que, no presente caso, não restou minimamente comprovado. Ao contrário, o réu promoveu com a notificação extrajudicial em
23/11/2021
(Id. 281117890 - Pág. 2/3) e em seguida ajuizou ação de resolução contratual (no. 1005180-22.2022.8.11.0003 – em
08/03/2022
), evidenciando que não se conformou com o inadimplemento, a subsidiar a rescisão contratual da avença, e que será melhor sopesado no referido apelo igualmente apreciado nesta sessão.

Dessa forma, restando comprovada a ausência de posse legítima da autora, ora recorrente, a inexistência de justo receio de turbação e a legitimidade da posse do demandado recorrido, impõe-se a negativa de provimento ao recurso de apelação.

Nesta linha de intelecção, colhem-se julgados oriundos deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – POSSE PRECÁRIA – MERA DETENÇÃO APÓS RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III).
2.

Reintegração do locador na posse do imóvel locado é consequência natural do rompimento da relação contratual, tornando injusta a permanência do locatário, que, em caso de resistência, passa da figura de possuir direto para esbulhador
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003943-94.2017.8.11.0045, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADO PROCEDENTE
– CONDENAÇÃO À RESSARCIMENTO POR DANOS – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA – REQUISITOS POSSESSÓRIOS NÃO COMPROVADOS – REQUERIDO COMPROVA A POSSE, ESBULHO E PERDA DA POSSE – IMPOSITIVA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONTRATO INFORMAL DE COMPRA E VENDA QUE LEGITIMA O INGRESSO NA POSSE DA ÁREA – DEMANDA EM QUE NÃO SE DISCUTE PROPRIEDADE – DANOS COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada
.
Embora os autores recorrentes comprovem a propriedade do imóvel por documentos, não lograram êxito em demonstrar o exercício de posse sobre à área litigiosa de 7,1807 hectares localizado à esquerda da Rodovia MT 344, partindo de Dom Aquino sentido à Jaciara, o que impôs a correta ilação de improcedência do pedido de interdito proibitório, eis que não há provas constitutivas de direito corroborando o alegado exercício de posse
.
Os depoimentos e provas documentais conduzem à constatação de que de fato houve negócio jurídico verbal entabulado entre as partes acerca da área em disputa, cuja posse era exercida pelo requerido, com animus domini, apesar de a propriedade não estar regularizada nos registros imobiliários. A parte requerida demonstra por robustas provas documentais que na localidade havia ligação elétrica de 20/03/2009 até 19/10/2021, conforme faturas de energia elétrica juntadas aos autos. A parte recorrida também comprova que havia abastecimento de água no período de 07/2006 a 03/2014, e que realizou memorial descritivo da propriedade em 08/03/2020, onde consta como proprietário do imóvel rural em litígio. E as provas orais colhidas em audiência de instrução convergem seguramente para a demonstração dos requisitos necessários à tutela possessória em favor da parte requerida. Embora as testemunhas não sejam precisas nos exatos termos do negócio jurídico de compra e venda verbal da área litigiosa firmado entre Leonir e Maurosan, observa-se que seus depoimentos convergem à segura constatação de que realmente existiu o referido negócio, o que legitima o ingresso e exercício de posse do requerido nela. Destarte, além do robusto acervo documental coligido ao feito, militam em favor do pedido contraposto do requerido a confissão do autor de que houve o negócio jurídico de compra e venda da área, além do depoimento das testemunhas que comprovam que era público e notório a propriedade informal do imóvel ser do requerido, o que é amplamente confirmado pelas provas orais. Conquanto o negócio jurídico de compra e venda da área seja bastante informal, não se sabendo precisar seus termos, cláusulas e preço, o depoimento pessoal das partes e a prova testemunhal colhidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes em atestar a existência e a transmissão do exercício da posse da área litigiosa em favor do requerido Maurosan, o qual ostentava a aparente posição de legítimo proprietário e possuidor da coisa. Nesta demanda não se discute a propriedade do bem, mas sim sua posse, questão que é eminentemente fática, sendo certo, outrossim, pelo conjunto de provas coligidos ao feito, que, conquanto informal, o contrato de compra e venda realmente existiu e legitimou o ingresso e o exercício de posse do requerido sobre a área. Se houve o inadimplemento do preço da compra e venda da área, incumbia ao autor, ao tempo e modo adequados, à sua escolha, promover a pertinente medida judicial visando a cobrança do preço ou a rescisão do negócio com conseguinte reintegração de posse da área, não sendo tal suposto inadimplemento, não comprovado neste feito, razão que, por si só, deslegitime a posse do requerido. Os demais requisitos de esbulho e perda da posse da área estão comprovados no feito pelas provas coligidas à contestação, bem como pelas provas orais produzidas em juízo, sendo, desta forma, impositiva e escorreita a conclusão de improcedência do pedido principal e procedência do pedido contraposto veiculado na contestação. A ação ilícita da parte autora foi comprovada especialmente pelo depoimento pessoal do requerido, havendo também prova do dano material ocorrido na área, sendo também devido o ressarcimento pelos danos causados pelo autor contra o requerido, conforme corretamente assinalado na sentença recorrida. Não há que se falar em conduta desleal da parte requerida, mormente em face de todo o acima exposto que converge à procedência de sua pretensão, de modo que improcede o pedido de condenação por litigância de má-fé. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007774820218110034, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
INTERDITO PROIBITÓRIO
– PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO –
IMPROCEDÊNCIA DO INTERDITO PROIBITÓRIO E PROCEDÊNCIA DA MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO DEMANDADO/RECONVINTE – CONFLITO DE POSSES
– AUSÊNCIA DE REGISTRO – PARIDADE DOS TÍTULOS –
SOLUÇÃO PELO CRITÉRIO DA MELHOR POSSE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Desprovidas de fundamentos que se harmonizem às circunstâncias do caso, as preliminares arguidas nas razões do recurso devem ser integralmente repelidas. Sobre a parcela controvertida do imóvel é possível verificar que houve dupla alienação, cuja solução reclama a aplicação do critério que se convenciona chamar de “melhor posse”.
A ação possessória tem por finalidade proteger ou recuperar ao possuidor o exercício perdido ou ameaçado por ato ofensivo do esbulhador, que, por tratar de questão fática, exige a demonstração da melhor posse quando evidenciado o conflito, assim considerada aquela exercida de boa-fé, amparada por subsídios que evidenciem a relação com a coisa ou o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade
. In casu, diante da ausência de registro das alienações e da paridade de títulos, verifica-se a melhor posse como sendo aquela que mais se alongou no tempo (prior in tempore melior in iure). Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(TJ-MT 00096245920158110004 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021) (destaquei)

Desse modo, imperiosa a manutenção do Julgado combatido nesse ponto.

Contudo, faz-se necessária à reforma, de ofício, da base em que foi determinada a incidência dos honorários sucumbenciais.

É que a fixação dos honorários de sucumbência deve observar os critérios delineados no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, especialmente em hipóteses nas quais
inexiste condenação pecuniária imposta à parte vencida
.

No presente caso, tratando-se de demanda possessória julgada improcedente, sem que tenha havido condenação em quantia certa, é impositiva a retificação da base de cálculo adotada para os honorários, que devem incidir sobre o valor atualizado da causa.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA. DEFESA DIRETA DE MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DO VENDEDOR NO RECEBIMENTO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINAL DO CONTRATO. DISTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DOS COMPRADORES.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Para que seja o benefício da justiça gratuita já indeferido seja posteriormente concedido, é necessário que a parte junte aos autos provas concretas, robustas, acerca da mudança do seu estado econômico, demonstrando a superveniência de miserabilidade que acarrete a incapacidade e a impossibilidade de arcar com despesas, custas e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. II - Não apresentados novos documentos demonstrando a alteração da capacidade econômica da parte após a decisão que indeferiu a justiça gratuita, deverá ser reformada a sentença de origem, revogando a concessão do benefício. III - Na hipótese de o réu negar os fatos afirmados pelo autor, apresentando defesa direta de mérito, incumbe a este último comprovar os fatos constitutivos de seu direito. IV - Não demonstrado pelo comprador a recusa do vendedor em receber o valor referente ao pagamento do sinal do contrato, forçoso concluir que o distrato do negócio se deu por culpa exclusiva daquele, não havendo que se falar em rescisão por culpa exclusiva ou concorrente deste.
V - Julgada improcedente a demanda principal, não há valor de condenação ou proveito econômico obtido aptos a embasar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sendo assim, a sentença deverá ser alterada para que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, referentes à demanda principal, incidam sobre o valor dado à causa e não sobre o valor da condenação.
VI - A alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, de modo que não configura reformatio in pejus ou julgamento extra petita.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 500368488202181304801.0000.21.121793-0/003, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 26/06/2024, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, e cuja adequada observância assegura a isonomia e a segurança jurídica no arbitramento da verba honorária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e, de ofício,
altero
a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de que incidam sobre o
valor atualizado da causa
, na forma do art. 85, §o, do CPC.

Diante da ausência de trabalho adicional da parte adversa nesta instância, indevida a majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025